Tribunal: TJSP
Processo: 0061874-47.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Concurso de pessoas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Concurso de pessoas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Declarações não isoladas e harmônicas com outros elementos de prova – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas básicas alteradas – Maus antecedentes afastados, porquanto aferidos com base em condenação por fato posterior ao denunciado nestes autos, contudo, sem reflexo no quantum punitivo final – Regime prisional – Alteração para o semiaberto, mercê das peculiaridades da espécie. Recurso parcialmente provido.